Tribunal: TJBA
Processo: 8070033-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070033-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: ANTONIO PEREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
CHARLES TONNY NOVAIS FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. MULTA COMINATÓRIA. ADEQUAÇÃO DA PERIODICIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 -
O recurso.
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência para suspender descontos relativos a empréstimo consignado supostamente fraudulento, no valor de R$ 17.893,47, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00. 2 -
Os fatos relevantes.
Consumidor idoso, aposentado com renda de um salário mínimo, alega ter sido abordado por terceiro no interior de agência bancária, que, passando-se por funcionário, realizou empréstimo consignado e transferências bancárias sem o consentimento do autor. 3 -
A decisão recorrida.
O Juízo de primeiro grau saneou o feito, rejeitou preliminares, manteve a inversão do ônus da prova, deferiu produção de provas documentais a cargo do banco e concedeu a tutela de urgência para suspensão dos descontos em cinco dias úteis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4 - Há três questões em discussão: (i) a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência para suspensão dos descontos do empréstimo consignado impugnado; (ii) a razoabilidade do prazo de cinco dias úteis fixado para cumprimento da obrigação; e (iii) a adequação do valor e da periodicidade da multa cominatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5 - O
fumus boni iuris
resta configurado pela verossimilhança das alegações do consumidor, corroboradas por extratos bancários, boletim de ocorrência e registros do empréstimo junto ao INSS, à luz da responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula nº 479/STJ) e da inversão do ônus da prova operada com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC. 6 - O
periculum in mora
é manifesto, dada a natureza alimentar do benefício previdenciário e a condição de hipervulnerabilidade do consumidor idoso, cujos descontos mensais comprometem substancialmente sua subsistência. A medida é reversível, pois os impactos à instituição financeira são de natureza meramente econômica. 7 - O prazo de cinco dias úteis para cumprimento da obrigação de suspender os descontos atende ao critério de razoabilidade do art. 537,
caput
, do CPC, considerando a urgência da tutela de direito alimentar e a capacidade operacional das instituições financeiras. 8 - A periodicidade diária da multa cominatória revela-se incompatível com a natureza da obrigação, cujo eventual descumprimento materializa-se mensalmente, por ocasião do desconto na folha de pagamento. A adequação da periodicidade para mensal e a fixação do valor em R$ 10.000,00 por desconto indevido preservam a eficácia coercitiva da medida e atendem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 537, § 1º, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
9 - Recurso a que se dá parcial provimento, tão somente para alterar a periodicidade e o valor da multa cominatória, que passa a ser de R$ 10.000,00 por desconto indevido, em periodicidade mensal, mantido o limite global de R$ 50.000,00. Mantêm-se, no mais, todos os demais termos da decisão agravada.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 300,
caput
, e 537,
caput
e § 1º, I.
Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 479/STJ.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8070033-87.2025.8.05.0000
, sendo parte(s) Agravante
BANCO BRADESCO S.A.
e parte(s) Agravado
ANTONIO PEREIRA SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça